Tribunal: TJDFT
Processo: 0754738-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754738-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FS VINCO REPRESENTACAO LTDA AGRAVADO: GENESEAS AQUACULTURA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FS VINCO REPRESENTAÇÃO LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0727132-22.2024.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de GENESEAS AQUACULTURA LTDA, acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa do processo para a comarca de São Paulo, nos seguintes termos (ID 257820366 dos autos originais): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por FS VINCO REPRESENTAÇÃO LTDA em face de GENESEAS AQUACULTURA LTDA. EM, partes qualificadas no processo. Alega a parte autora ter firmado com a requerida contrato de representação comercial, com início em 2019, mediante cláusulas que previam remuneração por comissões sobre vendas realizadas. Sustenta que, após anos de relação exitosa, a requerida passou a descumprir suas obrigações contratuais, deixando de fornecer produtos e inviabilizando a execução do contrato, o que ocasionou a supressão das atividades da autora e a perda de sua fonte de renda. Argumenta que a requerida, mesmo em recuperação judicial, não formalizou a rescisão contratual, mantendo a autora em um “limbo jurídico e financeiro”, sem faturamento e sem pagamento das verbas indenizatórias previstas na Lei no 4.886/65. Afirma ter havido quebra da boa-fé objetiva, pois a requerida cessou a produção e a entrega dos produtos, fato comprovado por documentos relativos à recuperação judicial (IDs 221684050, 221684051, 221684052), comunicações de clientes insatisfeitos (ID 221684053) e notas fiscais que demonstram a drástica redução do faturamento (IDs 243463170, 243463172, 243463174, 243463176, 243463180 e 243463182). Sustenta que a conduta da requerida configura rescisão por justo motivo, imputável exclusivamente à representada, nos termos do art. 36, alínea “a”, da Lei no 4.886/65. Para reforçar sua alegação, invoca princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de dispositivos legais que asseguram ao representante comercial indenização mínima de 1/12 do total das comissões auferidas durante a vigência do contrato, bem como aviso prévio indenizado. Por fim, requer a declaração da rescisão contratual por culpa da requerida, a condenação ao pagamento da indenização de 1/12 sobre o total das comissões recebidas, além de aviso prévio indenizado. A decisão de ID 222859736 determinou a emenda da inicial para complementação documental, o que foi cumprido pela autora (ID 229823714). Em emenda, a autora incluiu o pedido de declaração de nulidade das cláusulas Oitava, Nona e Décima. Em sua contestação, a parte requerida GENESEAS AQUACULTURA LTDA. EM alegou, preliminarmente, incompetência territorial com base na cláusula de eleição de foro constante do contrato, defendendo a prevalência da autonomia da vontade. Sustentou, ainda, prescrição quinquenal para limitar a base de cálculo da indenização e falta de interesse de agir da autora por ausência de juntada de todas as notas fiscais comprobatórias das comissões. No mérito, argumentou que não houve rescisão contratual promovida pela requerida, pressuposto necessário para aplicação da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65. Alegou inexistência de exclusividade contratual, afastando qualquer alegação de concorrência desleal ou perda de clientela indenizável, e defendeu que a recuperação judicial não configura inadimplemento culposo. Sustentou a validade das cláusulas contratuais impugnadas e a inidoneidade das provas digitais apresentadas pela autora, por ausência de autenticação. Por fim, requereu o julgamento antecipado da lide, com a total improcedência dos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 355, I, do CPC (ID 241036463 e petição complementar ID 244837562). Foi apresentada réplica pela autora (ID 243463167). Após as manifestações sobre provas, a decisão de ID 250622059 indeferiu a produção de prova oral e determinou a conclusão para julgamento antecipado, por entender que a matéria é exclusivamente de direito e está suficientemente instruída por documentos. Na fase de especificação de provas, foi indeferida a produção de prova oral vindicada pela parte autora. Ao final, o processo veio concluso para julgamento. É o relatório. DECIDO. De plano, verifico assistir razão à requerida quanto à preliminar de incompetência do juízo. Com efeito, as partes livremente estipularam a competência territorial, conforme Cláusula 11.16 do Contrato. Nada obstante a autora alegue que o colendo Superior Tribunal de Justiça impõe o a fixação da competência no domicílio do representante, a despeito da relatividade da competência territorial prevista no art. 39 da Lei 4.886/1965, isso tem como pressuposto a hipossuficiência de tal representante. No caso em tela, não se configura essa situação de desequilíbrio no momento da celebração do contrato, isto é, da convenção da cláusula de eleição de foro. A tese autoral de justa causa para rescisão do contrato não se confunde com hipossuficiência na fixação da competência, a qual pressupõe, no momento da estipulação das cláusulas contratuais, desigualdade de condições de negociação, o que não houve na situação sob exame. Assim, acolho a preliminar de incompetência territorial e declino-a a uma das varas cíveis da Comarca São Paulo, TJSP. Publique-se. Intimem-se." Em suas razões recursais (ID 79362652), alega que ajuizou ação de rescisão contratual de representação comercial cumulada com indenização. Informa que é uma microempresa, enquanto que a agravada/ré é uma empresa de grande porte, conglomerado multinacional. Sustenta que a decisão merece reforma, pois ignora a realidade fática de flagrante hipossuficiência da Agravante frente ao poder econômico da Agravada, empresa de grande porte atualmente em recuperação judicial. Defende que a cláusula de eleição de foro deve ser afastada para garantir o acesso à justiça, conforme entendimento consolidado do STJ, que relativiza o foro contratual em situações de vulnerabilidade. Argumenta que a causa de pedir da ação originária evidencia a hipossuficiência, pois a Agravante ficou sem receber comissões e teve sua atividade suprimida pela Agravada, o que inviabiliza custear litígio em outro Estado. Aduz que a manutenção da decisão implica negação de justiça, diante da disparidade entre as partes, pois de um lado tem uma microempresa sediada no DF, enquanto de outro há um conglomerado multinacional. Acrescenta que o artigo 39 da Lei no 4.886/65 estabelece competência protetiva no foro do domicílio do representante comercial, e que a jurisprudência afasta cláusula de eleição quando sua aplicação obstaculiza o acesso à justiça. Ressalta que o deslocamento da competência para São Paulo impõe custos que a Agravante não pode suportar, especialmente após ter sua fonte de renda estrangulada pela conduta da Agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para impedir a remessa dos autos até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF. O preparo foi recolhido (ID 79379768). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que no contrato firmado entre as partes foi estipulada cláusula de eleição de foro, tendo sido escolhido o foro de São Paulo para dirimir qualquer controvérsia acerca do referido contrato, consoante disposto na cláusula 11.16 (ID 221684048 dos autos originais). O artigo 63 do Código de Processo Civil autoriza as partes alterarem a competência territorial. Assim sendo, em sede de juízo de cognição sumária, verifico que existe cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes que, em tese, é válida, desde que não constatada, no caso concreto, a hipossuficiência do aderente ou a dificuldade de acesso à Justiça. Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA DO CONTRATO. REPRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 39 DA LEI N. 4.886/65. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 29/11/2019 e concluso ao gabinete em 21/10/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é válida e eficaz cláusula de eleição de foro pactuada no âmbito de contrato de representação de seguro, ainda que estipule como competente foro diverso daquele previsto no art. 39 Lei n. 4.886/65. 3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- Não há que se confundir o contrato de representação de seguro, que é espécie de contrato de agência, com o contrato de representação comercial regulado pela Lei n. 4.886/65, de modo que não se aplica, nem por analogia, àquele o disposto no art. 39 da referida lei. 5- Ainda que incidisse, na espécie, o art. 39 da Lei n. 4.886/65, deve-se ter presente que o mencionado dispositivo legal define hipótese de competência relativa, que pode, portanto, ser afastada pela vontade das partes por meio de cláusula de eleição de foro, como na hipótese dos autos. 6- Na espécie, a cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada se constatada a hipossuficiência de um dos figurantes do negócio entabulado, condição peculiar que diz respeito "à assimetria econômica e jurídica entre as partes contratantes, dificultando até mesmo a compreensão das condições naturais e jurídicas envolvidas na relação" (REsp 1761045/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019). 7- Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual afastou os efeitos da cláusula de eleição de foro pactuada em virtude de suposta hipossuficiência das recorridas. Tal conclusão fundou-se na diferença de porte econômico entre as sociedades empresárias, o que não é suficiente para caracterizar hipossuficiência apta a afastar a eficácia da mencionada cláusula contratual. 8-Tratando-se de contrato de representação de seguro e não restando caracterizada a hipossuficiência de qualquer das partes, é imperioso concluir que é válida e eficaz a cláusula de eleição de foro livremente pactuada. 9- Recurso especial provido. (REsp n. 1.897.114/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei no 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial. 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.628.160/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/11/2016.) No caso em comento, verifico que a discussão acerca da hipossuficiência do agravante, bem como a dificuldade de acesso à justiça, precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado, após o contraditório. Contudo, restou demonstrado o risco da demora, pois foi declinada a competência para a comarca de São Paulo, de forma que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, o processo poderá ser remetido para outra circunscrição judiciária. Nesse contexto, entendo, em análise superficial, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora